Tribunal: CARF
Processo: 19515.721609/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.721609/2013-77
Recurso no
De Ofício
Acórdão no
3201-008.350 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SAP BRASIL LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Nos termos da legislação de regência, as declarações de compensação
constituem confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos na hipótese de os mesmos serem considerados
indevidamente compensados, assim, entende-se não ser cabível o lançamento
de ofício na hipótese de a compensação não ser homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo no Acórdão no 0906-44.593:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foi lavrado o
auto de infração de fls. 379/383, que exige o recolhimento de R$ 2.643.295,79 a título
de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS e R$
1.982.471,83 de multa de ofício, além dos encargos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721609/2013-77
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721609/2013-77

A autuação, cientificada em 31/07/2013, ocorreu devido à falta/insuficiência de
recolhimento da Cofins relativa aos períodos de apuração 07/2009 e 12/2009, conforme
demonstrativo de apuração de fl. 379 e de multa e juros de mora de fl. 380.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 379/378, foram apuradas
diferenças entre os valores declarados em Dacon/DCTF e os valores pagos a título de
Cofins. Consta do Termo, ainda, que o valor exigido em relação ao mês de julho de
2009 foi objeto de Per/Dcomp (no 01520.34594.240809.1.3.030472 retificado pelo
Per/Dcomp
no
35935.61715.081209.1.7.032115
e
Per/Dcomp
no
26452.06607.240809.1.3.031229,
retificado
pelo
Per/Dcomp
no
09791.50095.071209.1.7.025405) e que as compensações deles constantes não foram
homologadas. Consta, também, que o referido débito foi objeto de lançamento já que a
sua exigência não estaria constituída “face a não declaração em DCTF, recolhimento
em DARF e PER/DCOMPs homologadas.”
Em 30/08/2013, a interessada apresentou a impugnação de fls. 394/404, cujo teor será
sintetizado a seguir.
Primeiramente, discorre sobre a tempestividade da impugnação e discorre sucintamente
sobre os fatos havidos nos processo.
A seguir, alega nulidade em razão da cobrança em duplicidade do débito de julho de
2009. Diz que os valores exigidos foram incluídos em DCOMP cuja não homologação
ainda está sob discussão administrativa e que o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não
deixa dúvidas de “que a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil para a exigência dos débitos declarados.” Cita e transcreve
jurisprudência do CARF versando sobre a questão e insiste na nulidade da exigência.
[...]
No subitem III.3 discorre sobre o débito de dezembro de 2009 e diz que o valor
constante do auto de infração foi objeto de pagamento com o acréscimo de multa de
ofício (“aproveitando o benefício de redução de 50%”) e de juros de mora, conforme
DARF que diz apresentar.
Ao final, requer o cancelamento do auto de infração. Na hipótese de entendimento
diverso, pede que seja reconhecido que o débito está com a sua exigibilidade suspensa .
Requer, ainda, que o processo no 19515.721610/201300 seja julgado conjuntamente
com o presente.
Às fls. 691/692, extratos de consulta ao sistema de controle de Per/Dcomp.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação do contribuinte exonerando-o
do pagamento dos valores lançados, com a ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CONFISSÃO DE
DÍVIDA. LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Nos termos da legislação de regência, as declarações de compensação constituem
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos na
hipótese de os mesmos serem considerados indevidamente compensados, assim,
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721609/2013-77

entende-se não ser cabível o lançamento de ofício na hipótese de a compensação não ser
homologada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O recurso de ofício atende ao requisito de admissibilidade previsto no art. 1o da
Portaria MF no 63, de 10/02/20171, pois exonerou crédito tributário no montante superior a R$
2.500.000,00.
Tratam os autos do exigência de diferença de Cofins, e seus acréscimos legais,
que a autoridade fiscal apurou em decorrência do confronto entre os valores declarados em
Dacon/DCTF e as quantias pagas.
Ressalta-se que no Termo de Verificação Fiscal há expressa referência de que os
débitos lançados já estavam confessados em PER/DCOMP nos processos nos
10880.905559/2013-46 e 10880.923024/2013-57.
É nítida a tentativa de exigência em duplicidade de uma mesmo débito apurado,
com o agravante que no momento do lançamento havia sua confissão formal.
Assim, sem reparos na decisão de 1a Instância, que se mantém hígida pelos seus
próprios fundamentos, que reproduzo seus excertos para que igualmente sejam as razões de
decidir neste voto:
Quanto à alegação de duplicidade de exigência, no entanto, assiste razão à impugnante.
De fato, compulsando-se os autos e os sistemas de controle de Per/Dcomp existentes no
âmbito da RFB vê-se que o débito autuado foi objeto de compensação em duas Dcomp
(nos
01520.34594.240809.1.3.030472
e
26452.06607.240809.1.3.021229),
que
posteriormente
foram
retificadas
(nos
35935.61715.081209.1.7.032115
e
09791.50095.071209.1.7.025405) e que essas compensações foram efetuadas nos
valores de R$ 2.419.212,95 e R$ 222.047,35, ou seja, no valor total de R$ 2.641.260,30,
isto é, no exato valor constituído no auto de infração.
Contudo, a Lei no 9.430, de 1996, estabelece que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por

1 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721609/2013-77

aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
...............................................................................................................................
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Incluído pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
Significa dizer, com a declaração de compensação ocorre a confissão de dívida e essa
declaração constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos que
acaso tenham sido indevidamente compensados.
Estando confessada a dívida, não se vislumbra qualquer necessidade em constituir o
crédito em procedimento de ofício, mesmo na hipótese de a compensação não ser
homologada, já que sua cobrança passa a ser realizada por meio de processo próprio (no
caso, processos nos 10880.905559/201346 e 10880.923024/201357).
Nesse contexto, voto para que a exigência em litígio seja julgada improcedente.
[...]
Dispositivo
Diante do exposto, voto para negar provimento ao Recurso de Ofício que
cancelou o lançamento fiscal.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital